Tribunal: CARF
Processo: 10825.723386/2017-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.723386/2017-38
ACÓRDÃO
9303-016.034 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
08 DE OUTUBRO DE 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/03/2013 a 31/08/2016
SUJEITO PASSIVO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO
INATACADO. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido quando restar fundamento
autônomo da decisão recorrida não atacado no recurso.
SUJEITO PASSIVO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido quando não restar comprovada
a similitude fática entre os acórdãos contrastados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.034 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10825.723386/2017-38
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-009.426, de 27/10/2021.
Em seu Recurso Especial, o sujeito passivo suscita divergência quanto às seguintes
matérias:
i) créditos de PIS/COFINS sobre serviços vinculados ao centro de custo “Zeladoria e
Limpeza”; Acordão paradigma no 3403-002.319.
ii) créditos de PIS/COFINS sobre gastos com “Serviços de Assessoria e Consultoria, e
Serviço de Análise Química”; Acordão paradigma no 3403-002.319
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento parcial ao recurso no tocante à
primeira matéria. Houve, então, interposição de agravo, o qual foi rejeitado pela Presidência do
CARF.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese:
(i) em preliminar, que não há similitude fática entre os arestos contrastados e que a recorrente
não demonstrou a similitude fática entre recorrido e paradigma; (ii) que deve ser mantida a
decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
Do Conhecimento
Embora o recurso especial seja tempestivo, seu conhecimento deve ser obstado,
pelas razões expostas a seguir.
Compulsando o acórdão recorrido, observa-se, claramente, que o colegiado a quo
reconhece que não houve comprovação de que as despesas com “zeladoria e limpeza” integram o
processo produtivo da recorrente, tendo a glosa de créditos sido mantida pela falta de provas.
Nesse sentido, veja-se, a seguir, a fundamentação trazida no voto condutor da decisão recorrida:
(destaquei algumas partes):
VOTO CONDUTOR
Neste ponto, apesar de concordar com quase a integralidade das conclusões do
Colegiado a quo, entendo que não caberia a reversão relativa às glosas vinculadas
aos centros de custo “ZELADORIA E LIMPEZA”, visto a ausência de participação do
centro de custo no processo produtivo.
Vale destacar que foram glosados os créditos relativos aos encargos de
depreciação vinculados ao mesmo centro de custo, justamente pela inexistência
de participação no processo produtivo. Desta feita, caberia à recorrente
comprovar a participação das despesas em seu processo de produção.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.034 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10825.723386/2017-38
3
Não constando nos autos qualquer documentação que permita essa vinculação,
entendo que deve ser mantida a glosa efetuada pela autoridade fiscal. Destaca-
se que, ainda que se trate de Auto de Infração, a apreciação de créditos não
cumulativos tem por princípio o ônus probatório do contribuinte.
(...)
Dos excertos transcritos, observa-se que a discussão se restringe à questão
probatória.
Tal pressuposto fundamental assumido pelo acórdão recorrido não é atacado no
recurso especial. Nesse ponto, é de se observar que o argumento de ausência de provas,
sustentado pelo colegiado a quo, representa fundamento autônomo, não atacado com a
apresentação de paradigma próprio, razão suficiente para o não conhecimento do recurso
especial.
Assinale-se, ademais, que o acórdão recorrido e o paradigma parecem tratar de
casos que apresentam elementos próprios, com processos produtivos específicos, afigurando-se,
como inviável, qualquer aferição de divergência interpretativa. Nesse caso, caberia à recorrente
demonstrar – e não apenas alegar, a similitude fática entre os arestos paragonados.
Em outras palavras, o recurso especial deveria ter elucidado e demonstrado, de
forma suficiente, que os arestos contrastados tratam de situações fáticas similares – sobretudo
com relação à congruência dos processos produtivos e das rubricas contrastadas.
No caso dos autos, importa frisar que a controvérsia que compreende o campo de
cognição do recurso especial diz respeito tão somente àquela relativa à interpretação da legislação
tributária, distinta daquela que decorre da valoração de fatos e provas.

Conclusão
Diante do acima exposto, voto por não conhecer o recurso especial interposto pelo
sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 651
DF CARF MF
Original